Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-90.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800465-90.2024.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: NAYRIANE BRAGA BARROS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0800465-90.2024.8.14.0091

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Salvaterra
EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMBARGADO(A): NAYRIANE BRAGA BARROS
RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS EM SEDE RECURSAL. TESES DIFERENTES DAS ALEGADAS EM CONTESTAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA APENAS EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECLUSÃO EM RELAÇÃO A MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE RECURSO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que não conheceu de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que dera parcial provimento à Apelação Cível da autora, NAYRIANE BRAGA BARROS, reconhecendo o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A ação de origem buscava o custeio de cirurgia bariátrica e reparação por danos decorrentes da negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os fundamentos do Agravo Interno, notadamente quanto à alegada ausência de obrigatoriedade contratual para cobertura do procedimento cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

4.

O acórdão embargado rejeita o Agravo Interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

5.

O recurso agravante apresenta diversos equívocos formais, como a denominação errônea do recurso (agravo de instrumento em vez de agravo interno), confusão quanto ao tipo de procedimento (explante em vez de cirurgia bariátrica), e menção a pessoa estranha à lide, comprometendo sua regularidade.

6.

As teses apresentadas no Agravo Interno — como a ausência de cobertura contratual com base no rol da ANS — não foram ventiladas na contestação nem em recurso próprio contra a obrigação de fazer, caracterizando inovação recursal vedada.

7.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inovação em sede recursal e a ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida impedem o conhecimento do recurso.

8.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, tampouco ao reexame da prova, sendo incabíveis quando manejados por mero inconformismo da parte.

9.

Embora os embargos revelem caráter infringente, não foram aplicadas penalidades por ausência de indícios de intenção protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

2.

Não é cabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de mérito nem a inovação recursal, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

3.

A indicação equivocada de partes, procedimentos e recursos demonstra falha grave na elaboração da peça recursal e compromete sua admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.023; 1.021, § 1º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1758735/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 19.10.2020, DJe 27.10.2020;
STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022;
STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 05.03.2024, DJe 12.03.2024;
STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO, opostos por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, tendo como parte embargada NAYRIANE BRAGA BARROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno
opostos por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela autora NAYRIANE BRAGA BARROS, reformando a sentença de piso para reconhecer o direito à indenização por danos morais, fixando-a no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela autora em face da operadora de plano de saúde, ora recorrente, buscando a autorização e custeio de cirurgia bariátrica, além de reparação pelos danos sofridos pela negativa de cobertura do procedimento.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a realização do procedimento, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a autora interpôs apelação, visando a reforma da sentença exclusivamente quanto ao ponto que negou o pleito indenizatório. A decisão monocrática proferida pelo relator reconheceu o cabimento da reparação moral, fixando indenização no valor de R$ 5.000,00.

O presente Agravo Interno foi interposto pela UNIMED BELÉM, alegando, em suas razões recursais (id. 27316474), que o procedimento não estava coberto contratualmente por tratar-se de cirurgia eletiva e estética. Além disso, sustentou, erroneamente, tratar-se de Agravo de Instrumento e mencionou equivocadamente que se trataria de um procedimento de explante, o que não condiz com o objeto da ação, que versa sobre cirurgia bariátrica.

Em decisão colegiada (id. 27651151), não foi conhecido o Agravo Interno, ao fundamento de que a peça recursal não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, incorrendo em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, §1º, do CPC, destacando-se, ainda, que o recurso continha incorreções de natureza fática e processual, tais como a confusão quanto à natureza do recurso e o objeto da demanda.

Em suas razões de Embargos de Declaração (id. 27926758), a parte embargante, UNIMED BELÉM, alegou que houve omissão no acórdão, sustentando ter havido dialeticidade recursal, ainda que tenha ocorrido erro material na denominação do procedimento. Alegou que sua argumentação estava lastreada na exclusão contratual prevista na Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, que exclui cobertura de procedimentos estéticos, e defendeu que não houve ato ilícito ou abusivo, mas mero inadimplemento contratual, o qual não seria apto a gerar dano moral.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada e conhecido o recurso, com consequente exclusão da obrigação de custeio.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (id. 28013035), a parte embargada, NAYRIANE BRAGA BARROS, sustentou a impropriedade do recurso aclaratório, por ausência de vícios no julgado. Argumentou que os embargos têm caráter manifestamente infringente e protelatório, requerendo, inclusive, a aplicação de multa por litigância de má-fé. Destacou, ainda, que o acórdão está devidamente fundamentado, tendo se limitado à análise da ausência de impugnação específica, razão pela qual não se configura omissão a ser sanada.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do lapso temporal de cinco dias, não se sujeitando a preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padeceria de omissão ao não considerar os fundamentos por ela apresentados no agravo interno, que, segundo sustenta, impugnariam adequadamente a decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível. Alega ainda que teria havido erro material quanto à identificação do procedimento médico discutido e reafirma a tese de ausência de obrigatoriedade de cobertura contratual, por não estar o procedimento previsto no rol da ANS.

Entretanto, não se verifica, na fundamentação do acórdão embargado, qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, apto a ensejar o acolhimento da presente via aclaratória.

A agravo interno apresentado pela embargante não atacou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença para reconhecer o direito da autora à indenização por danos morais, fixando o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme bem assentado no acórdão, a parte embargante, no agravo interno, primeiro nomeou o feito como agravo de instrumento e posteriormente afirmou que se tratava de cirurgia de explante, divergindo bastante do objeto da inicial. Importante ressaltar, por oportuno, que a própria peça recursal do agravo interno, de forma equivocada, afirmava ter sido o recurso interposto recurso por DIANA PAIVA SANTOS, pessoa totalmente estranha à lide, o que evidencia mais um erro formal e descuido na elaboração das razões recursais, comprometendo a precisão da insurgência e prejudicando até mesmo o direito de defesa da parte recorrida.

Além disso, verifica-se que a sentença de primeiro grau condenou a embargante apenas à obrigação de fazer, consubstanciada na realização da cirurgia bariátrica, não tendo a operadora de plano de saúde interposto recurso próprio para impugnar esse capítulo decisório.

Desse modo, mostra-se absolutamente descabido que a embargante, por meio de agravo interno interposto dentro da apelação exclusiva da parte autora, pretenda reabrir discussão sobre a validade ou obrigatoriedade da realização do procedimento cirúrgico, suscitando matéria preclusa, como a ausência do procedimento no rol da ANS e a inexigibilidade de cobertura contratual.

Inclusive, nesse ponto específico, é essencial destacar que, na
contestação
apresentada em primeiro grau, a parte ré, ora embargante, limitou-se a sustentar que a negativa de cobertura decorreu da incidência de
Cobertura Parcial Temporária (CPT) em razão da declaração de Doença ou Lesão Pré-existente (DLP)
, nos moldes do contrato de plano de saúde.

Contudo, no
agravo interno
ora examinado, a ré passou a sustentar uma
nova tese
, fundada na
inexistência do procedimento no rol da ANS e, portanto, na ausência de obrigatoriedade de cobertura contratual
— argumento que não foi ventilado na contestação, e tampouco foi objeto de recurso próprio em face da condenação à obrigação de fazer, corroborando a ausência de dialeticidade recursal verificada pela decisão colegiada.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência sedimentada quanto à impossibilidade de inovação recursal que não trate de matéria de ordem pública:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1. Inexistência de maltrato ao art. 1 .022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inviável a análise de tese alegada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão de o atraso na entrega do imóvel. Rever o julgado implica em incidência do Enunciado n.º 7/STJ. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no REsp: 1758735 MG 2018/0198551-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2020)

Logo, ao sustentar no agravo interno, em sede de apelação interposta unicamente pela autora, teses relativas à natureza estética do procedimento, à ausência de cobertura pela ANS e à legalidade da negativa administrativa, a embargante não apenas inova na sua tese recursal, como também transborda os limites objetivos do recurso alheio, o que não é juridicamente admissível.

Repisa-se que o único ponto que foi objeto de recurso da sentença do Juízo de origem foi o cabimento ou não da indenização por danos morais, tema enfrentado na decisão monocrática e que não foi devidamente impugnado no agravo interno. As razões recursais se limitaram a reproduzir argumentos genéricos sobre ausência de ilicitude na conduta da operadora de plano de saúde, sem correlação direta com os fundamentos da decisão agravada, evidenciando, com nitidez, a ausência de dialeticidade recursal.

Neste contexto, é pacífico o entendimento de que o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida é inadmissível, por inobservância do princípio da dialeticidade:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da
dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme
, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF,
invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado
. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (grifos nossos)

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO ATENDE À DIALETICIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. No caso,
o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau
. 2. Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2097402 SP 2022/0089685-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

Não se está, portanto, diante de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, que ensejem o uso dos embargos, mas sim de mera irresignação da parte com o desfecho do julgamento. Pretende-se, por via inadequada, a rediscussão de matérias já decididas, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Além disso, nota-se que os embargos de declaração limitam-se a reiterar, quase que literalmente, os mesmos argumentos já expendidos nas razões da apelação e do agravo interno, inclusive com repetição dos julgados anteriormente colacionados.

Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado, tampouco constituem via adequada para manifestação de mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Não há, portanto, qualquer omissão, mas apenas irresignação quanto ao posicionamento adotado no pronunciamento judicial embargado, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado para buscar tal revisão.

Como é cediço, a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, tampouco ao reexame das provas ou da valoração jurídica anteriormente conferida, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência dominante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Por não haver indícios de intuito protelatório, entende-se pela não aplicação imediata das multas previstas no art. 1.026, § 2º, e no art. 81 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/11/2025